Tribunal: TJPA
Processo: 0013566-83.2004.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0013566-83.2004.8.14.0301

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
.
DIREITO À INFORMAÇÃO DO CONSUMIDOR.

ALEGAÇÃO
DE
OBSCURIDADE. DECISÃO CLARA QUANTO
À NECESSIDADE DE PUBLICIDADE DOS ÍNDICES DE REAJUSTE AO CONSUMIDOR.

MATÉRIA DEVIDAMENTE EXAURIDA COM ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES NO
ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.
TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO, ART. 1.025 DO CPC/2015.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. À UNANIMIDADE.

1- A questão em análise reside em verificar se há obscuridade no Acórdão impugnado q
ue negou provimento à Apelação interposta pelo Embargante
para manter a sentença em sua integralidade
.

2-
Inexistência de obscuridade.

A obscuridade que dá ensejo aos embargos caracteriza-se pela evidente falta de clareza na decisão, gerando dificuldade na compreensão do julgado, resultando na ininteligibilidade da questão decidida pelo órgão judicial.

3-Desta forma, observa-se que
,
apesar da tese de
obscuridade
, a
1ª Turma de Direito Público
no Acórdão recorrido
,
decidiu devidamente a
matéria
,
e
stando a
matéria devidamente exaurida com enfrentamento das questões no acórdão
,
não havendo qualquer vício a ser sanado quanto ao direito à informação dos consumidores
,
conforme claramente consignado na própria EMENTA do julgado.

4-Assim, a
decisão embargada seguiu raciocínio linear, apresentando conclusão condizente com a fundamentação adotada pelos julgadores. Verifica-se, na realidade que a pretensão do embargante claramente é rediscutir matéria já apreciada por esta Corte.

5-Ausência de vícios
no acórdão. Embargos Declaratórios opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie.
Precedentes.

6-

Embargos conhecidos e rejeitados
,
por inexistir os vícios elencados
no art. 1.022, do CPC/2015.
Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.
À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 10 a 17 de maio de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
em Apelação Cível
(processo nº
0013566-93.2004.8.14.0301
-
PJE
)
,
opostos por
BRADESCO SAÚDE S.A.
contra
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO,
para
sanar obscuridade no
Acórdão nº 201.994
,

de lavra da 1ª Turma de Direito Público, julgado sob a minha relatoria.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão (Id
4309700
):

(...)
Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

(...)

Em suas razões
(Id 4309703)
, o Embargante alega obscuridade no Acórdão por não estabelecer a forma em que as divulgações devem ocorrer pela Embargante. Sustenta que a reclamação apresentada pelos consumidores perante a Embargada que deu ensejo à Ação Civil Pública ocorreu há aproximadamente 15 anos e que a Embargante vem aprimorando sua política de publicidade em prestar informações aos segurados.

Por fim, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios para sanar o vício apontado, para esclarecer se a Embargante tem deixado de divulgar os índices de reajustes e, em caso negativo, declarar a forma de realizar a divulgação.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Embargado requerendo a manutenção da decisão embargada (Id 4309704 - Pág. 10/11
).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória,
conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição,
o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifos nossos).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão em análise reside em verificar se há obscuridade no Acórdão impugnado q
ue negou provimento à Apelação interposta pelo Embargante
para manter a sentença em sua integralidade
.

Cumpre desde logo
esclarecer, que a obscuridade que autoriza o cabimento dos embargos se caracteriza pela evidente falta de clareza presente na decisão, gerando dificuldade na compreensão do julgado, resultando na ininteligibilidade da questão decidida pelo órgão judicial, o que não é a situação dos autos.

Desta forma, observa-se que
,
apesar da tese de
obscuridade
, a
1ª Turma de Direito Público
no Acórdão recorrido
,
decidiu devidamente a
matéria
,
e
stando a
matéria devidamente exaurida com enfrentamento das questões no acórdão
,
não havendo qualquer vício a ser sanado quanto ao direito à informação dos consumidores
,
conforme claramente consignado na própria EMENTA do julgado, senão vejamos:

“Quanto à referida divulgação dos índices, para que sejam os consumidores informados previamente acerca da correção dos valores da mensalidade e, ainda dos critérios utilizados pela seguradora para sua fixação, aduziu a Apelante que inexiste nos autos prova de que não tenha divulgado referidos índices. Entretanto, tratando-se de prova de fato negativo alegado pelo autor, em sendo alegado pela Apelanteocumprimentodaobrigaçãoquedáensejoaimpedimento,modificaçãoouextinçãododireito do autor, recai sobre o demandado, ora Apelante, o ônus da prova, a teor dodispostonoart.333, II do CPC/73 (art.373,IIdoCPC/15), que alegou ter procedido à divulgação dos índices adotados por ocasião dos reajustes, ônus do qual não se desincumbiu, não havendo nos autos qualquer demonstração de que fora levado ao conhecimento dos consumidores o reajuste anteriormente à assinatura do TAC.”

Assim, a
decisão embargada seguiu raciocínio linear, apresentando conclusão condizente com a fundamentação adotada pelos julgadores. Verifica-se, na realidade que a pretensão do embargante claramente é rediscutir matéria já apreciada por esta Corte.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Tendo o acórdão recorrido analisado questões relevantes para a formação do convencimento dos magistrados, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos.

Por fim, em relação ao pedido de prequestionamento existente nos embargos, a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 10 de maio de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2021